Tribunal: TJMT
Processo: 0004028-77.2014.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004028-77.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL BENTO DA SILVA - CPF: 037.309.706-90 (APELADO), GREICE KELLY VARELA SILVEIRA - CPF: 015.143.641-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Auxílio-Acidente, movida por
Samuel Bento da Silva
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, devido à partir da negativa administrativa, devendo incidir juros e correção monetária.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73.

O apelante aduz que o autor não faz jus ao benefício de auxílio-acidente por não ter preenchido aos requisitos estabelecido no artigo 86, da Lei 8.213/91.

Assevera que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, devendo ser adotado a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária.

E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 3148919).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 3525539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interposto nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por SAMUEL BENTO DA SILVA, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Água Boa que, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária à concessão de auxílio acidente ao autor da demanda, devido a partir da negativa administrativa.

Em sua inicial o autor relata que exercia a função de vaqueiro, quando sofreu acidente de trabalho no dia 02/05/2009, ao laçar o animal para aplicação de medicamentos, ficando a sua mão presa a corda, que levou a amputação total do 4º dedo da mão direita e parcial do 5º dedo da mesma mão.

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, que encerrou em 07/2009, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, mesmo tendo perdido dedos da mão direita e ser trabalhador braçal.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e definitiva para o trabalho braçal.

Transcrevo (Id. 3148801):

“[...] Conclusão:

Com dificuldade parcial na mão direita, redução de 20%, porém está capaz de exercer atividade remunerada.”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei nº 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor em 20%.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3º da Lei nº 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso para

determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020